Tribunal: TJDFT
Processo: 0722702-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722702-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: K. S. L., ISABEL SANTOS LIRA AGRAVADO: MAPFRE VIDA S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que acolheu arguição de incompetência, fundada em cláusula de eleição de foro, e declinou da competência em favor de uma das varas da Comarca de Itaituba, PA. O agravante alega que a facilitação da defesa dos direitos do consumidor é um princípio, previsto no art. 6o, inciso VIII, do CDC. Entretanto, o juízo do foro de seu domicílio não é necessariamente aquele mais conveniente para tanto. Assevera que a seguradora agravada possui sucursal em Brasília, bem como que a advogada do agravante possui escritório nessa circunscrição judiciária, de modo que é cabível valer-se da regra de competência prevista no art. 53, inciso III, alínea “b”, do CPC. Conclui requerendo a atribuição de efeito suspensivo para sobrestar o envio dos autos ao Juízo apontado como competente, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Destaque-se, de logo, a possibilidade de insurgência quanto a essa espécie de questão por meio de agravo de instrumento, à conta do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento dos REsp's nos 1.696.396-MT e 1.704.520-MT, no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (Tese no 988). O TJDFT vem trilhando esse mesmo entendimento quando o tema objeto da decisão recorrida por agravo de instrumento é "competência". Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. ROL DO ARTIGO 1.015, DO CPC. ENTENDIMENTO DO STJ. POSSIBILIDADE. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO CONDENATÓRIA DO PATROCINADOR A RECOMPOR A RESERVA MATEMÁTICA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PREVI. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 586.453. COMPETENTE A JUSTIÇA COMUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No julgamento do recurso extraordinário no 586.453, o Supremo Tribunal Federal concluiu que as relações empregatícia e previdenciária são independentes, de modo que caberá à Justiça Comum o julgamento de processos em que discutida matéria previdenciária. No caso, a agravante ajuizou ação com objetivo de compelir o empregador a aportar na entidade de previdência os valores necessários para revisão de seu salário contribuição, tendo em vista as verbas trabalhistas a que tem direito por força de decisão proferida pela Justiça do Trabalho. Como se vê, a demanda apresenta natureza previdenciária, porquanto não se discute o direito da empregada às verbas trabalhistas, mas, sim, se há o dever do ente patrocinador efetuar aporte para fins de complementação do salário contribuição, o que atrai a competência da Justiça Comum. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (Acórdão 1219678, 07100475920198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. ADMISSIBILIDADE. CONEXÃO. CAUSA DE PEDIR REMOTA. CARACTERIZAÇÃO. RISCO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS. REUNIÕES DAS CAUSAS PARA JULGAMENTO SIMULTÂNAEO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO QUE NÃO PREVALECE. I. Não obstante o caráter exaustivo do catálogo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não é vedado o recurso à interpretação extensiva ou analógica de alguma das hipóteses nele listadas, sobretudo com o propósito de favorecer a segurança jurídica e a razoável duração do processo. II. Sendo agravável a decisão que rejeita a alegação de incompetência arguida na execução, no cumprimento de sentença ou no inventário, deve igualmente ser compreendida no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil a decisão que afasta a conexão que poderia resultar na reunião das causas para julgamento simultâneo. III. A identidade das causas de pedir, ainda que remotas, leva à configuração da conexão e à reunião dos feitos para julgamento simultâneo, a teor do que prescreve o artigo 55, caput e § 1o, do Código de Processo Civil. IV. O risco de decisões contraditórias autoriza a reunião para julgamento simultâneo com base no artigo 55, § 3o, do Código de Processo Civil, mesmo não havendo conexão entre as causas. VI. A cláusula de eleição de foro não prevalece sobre a conexão, instituto de ordem público fundado no princípio da segurança jurídica. VII. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1180710, 07009910220198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 8/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por isso, conheço do presente agravo de instrumento. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão do efeito suspensivo recursal, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Em análise prelibatória, quanto à probabilidade do direito, não se verificam suficientes razões para suspender o cumprimento da decisão agravada, haja vista a ausência de demonstração inequívoca de prejuízo à defesa do agravante, que possui domicílio no mesmo foro apontado como competente pela cláusula de eleição. Dentre as condições gerais do seguro contratado pelo falecido irmão do agravante, consta expressamente a eleição do foro do domicílio do segurado ou beneficiário (ID 93987705 pág. 28), sendo que a representante legal do beneficiário, menor e incapaz, possui domicílio em Itaituba, PA, e não aponta a existência de qualquer vínculo pessoal ou profissional com esta Capital. Muito embora a facilitação da defesa em juízo oriente a interpretação das disposições legais relativas à competência, de modo a permitir que o consumidor possa escolher aquele mais compatível com tal postulado entre os legalmente facultados, não se pode desconsiderar que a declaração de nulidade da cláusula de eleição de foro pressupõe prejuízo à defesa dele, o que, em análise preliminar, não se verifica no caso. Permitir que o consumidor ajuíze a ação em foro que não é o do seu domicílio, nem o da sede do réu, a partir de critérios tais como a existência de sucursal ou a conveniência do advogado que contratou, mesmo a despeito do foro eleito ser o do seu próprio domicílio e de não possuir aparente relação com esta distante localidade, parece apontar para a possibilidade de violação ao princípio do juiz natural. Destaque-se que a decisão vergastada foi proferida em razão de arguição de incompetência, não tendo sido, a questão da competência relativa, objeto de deliberação ex officio pelo douto juízo de origem. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para, querendo, responder ao recurso, no prazo legal. Após o decurso do prazo para as contrarrazões, devidamente certificado, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator